Tribunal: STF
Processo: HC 216968
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Anderson Zacarias Martins Lima, em favor de Darci José Vedoin, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do Recurso Especial n. 1.968.134/MT.



    Consta dos autos que, em primeira instância, o paciente foi absolvido pelo delito de lavagem de capitais e condenado por corrupção ativa, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão.



    Sobreveio apelação criminal, a qual condenou o acusado a 5 anos, 5 meses e 10 dias por lavagem de capitais e majorou a sanção do crime previsto no art. 333 do CP para 15 anos de reclusão.



    Opostos embargos de declaração, o recurso foi acolhido para reconhecer a atenuante da senilidade e, ato contínuo, redimensionar a reprimenda para 3 anos, 10 meses e 20 dias, em relação ao crime de lavagem; e 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, para a corrupção ativa. 



    Na sequência, no julgamento do recurso especial interposto pelo Ministério Público, o Superior Tribunal de Justiça afastou a atenuante da senilidade.



    Neste habeas corpus, o impetrante reitera os pedidos formulados no STJ e enfatiza a aplicação da atenuante da senilidade prevista no art. 65, I, do Código Penal, com o fundamento de que o paciente possuía 70 anos ao tempo da prolação do acórdão condenatório. Para tanto assentou:



    “Conforme exaustivamente sinalizado no presente processo, inexiste nos acórdãos impugnados a devida fundamentação no que se refere a pontos fulcrais da argumentação defensiva do Paciente acerca da prescrição.



    Essencialmente foi submetido ao crivo do Tribunal a quo que quanto ao delito de lavagem de capitais, considerando que a sentença de primeiro grau foi absolutória, deveria ser o acórdão condenatório da apelação criminal considerado como marco para fins de aplicação da regra do art. 115, CP, e em razão de na referida oportunidade o Paciente já contar com mais de 70 anos de idade, deveria ser aplicada a contagem do prazo pela metade, além de admitida a atenuante da senilidade”.(eDOC 1, p. 4)



    Subsidiariamente, postula o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição quanto ao delito de lavagem de capitais. 



    Este writ veio a mim distribuído por prevenção à Rcl 4025/MT (eDOC 15)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    I – Atenuante da senilidade (art. 65, I, do CP)



    As razões comportam acolhimento em partes.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a incidência da atenuante e do prazo prescricional previsto no art. 65, I, do CP, aplica-se na data de prolação do primeiro édito de cunho condenatório.



    No caso em questão, a sentença proferida pelo juízo de origem quanto ao delito de lavagem de capitais teria sido absolutória. Entretanto, a condenação ocorreu em sede de apelação criminal, constituindo, assim, marco para o reconhecimento da atenuante da senilidade e, consequentemente, a redução do prazo prescricional. 



    Já em relação ao crime de corrupção ativa, o mesmo raciocínio não se aplica, na medida em que a condenação ocorreu em primeira instância e o TJMT apenas majorou a sanção penal anteriormente fixada. 



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime de atentado violento ao pudor (CP, art. 214). Pretendida incidência do disposto nos arts. 65, I, e 115 do Código Penal ao réu com mais de 70 anos de idade na data da publicação do acórdão que afastou, em sede de revisão criminal, o cúmulo material de infrações, readequando a pena imposta ao sentenciado. Inadmissibilidade. Precedentes. Incidência da atenuante e do prazo prescricional mitigado somente àquele que seja maior de 70 anos na data de prolação do primeiro édito de cunho condenatório. Recurso não provido. 1. A decisão recorrida encontra-se em sintonia com o entendimento da Corte de que “a causa de redução do prazo prescricional da senilidade a que se refere o art. 115 do Código Penal (…) não opera quando, no julgamento de apelação, o Tribunal confirma a condenação” (HC nº 96.968/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 5/2/10). 2. O acórdão proferido em sede revisional, e que, por força de modificação legislativa superveniente, passou a permitir o reconhecimento da continuidade delitiva nos crimes sexuais, mesmo quando praticado contra vítimas distintas, não anulou a sentença condenatória primeva; ao revés, preservou o juízo condenatório, bem como a dosimetria empreendida, apenas retificando a pena final imposta ao sentenciado, por força de cúmulo material (diante da prática de diversos crimes de atentado violento ao pudor contra vítimas distintas), de modo a não se poder aplicar ao caso a minorante decorrente da senilidade (CP, art. 65, I) ou o cômputo prescricional mitigado (CP, art. 115). 3. Recurso não provido”. (RHC 119.829, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 3.9.2014) (grifei)



    Assim, reconheço a atenuante da senilidade, prevista no art. 65, I, do Código Penal, apenas em relação ao delito de lavagem de capitais. 



    II – Prescrição retroativa. 



    Conforme relatado, o impetrante postula o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, mediante o reconhecimento da atenuante da senilidade, tendo em vista o decurso do prazo, para tanto, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação do acórdão condenatório. 



     A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que prescrição retroativa, fundada na pena aplicada na decisão condenatória, não foi integralmente extinta pela Lei nº 12.234/10. 



    Não obstante o intuito do legislador de excluir a prescrição retroativa da lei penal, essa intenção não se converteu em realidade normativa, haja vista que seu art. 2º, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, determinou que:



    "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa".



    Desse modo, a norma foi específica em definir que a aludida prescrição não mais subsistiria apenas entre a data dos fatos e a do recebimento da denúncia ou da queixa.



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “Habeas corpus. Penal. Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base na pena aplicada na sentença. Incidência entre a data do fato e a do recebimento da denúncia. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 110, § 1º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/10. Abolição, apenas parcial, dessa modalidade de prescrição. Exame da proporcionalidade em sentido amplo. Submissão da alteração legislativa aos testes da idoneidade (adequação), da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Constitucionalidade reconhecida. Liberdade de conformação do legislador. Inexistência de ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), da humanidade da pena, da culpabilidade, da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), da isonomia (art. 5º, II, CF) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF). Análise de legislação comparada em matéria de prescrição penal. Ordem denegada.



    1. A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa.



    2. Essa vedação é proporcional em sentido amplo e não viola os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), da humanidade da pena (art. 5º, XLVII e XLIX, CF), da culpabilidade, da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), da isonomia (art. 5º, II, CF) ou da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).



    3. A Lei nº 12.234/10 se insere na liberdade de conformação do legislador, que tem legitimidade democrática para escolher os meios que reputar adequados para a consecução de determinados objetivos, desde que eles não lhe sejam vedados pela Constituição nem violem a proporcionalidade.



    4. É constitucional, portanto, o art. 110, § 1º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/10.



    5. Ordem de habeas corpus denegada”. (HC 122.694, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.2.2015)



    Com base na lógica acima e, após detida análise dos autos, verifico a necessidade de se declarar a prescrição da pretensão punitiva ao delito descrito no art. art. 1º, V e VII, § 1º, I, da Lei 9.613/98 (lavagem de capitais).



    Explico.



    Na espécie, a denúncia foi recebida em 10.6.2006, ao passo que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal, última causa interruptiva do lapso prescricional (HC 176.473/AM, Rel. Min. Alexandre de Morais, Plenário, DJe 27.4.2020), somente foi publicado em 26.7.2019.



    Muito embora os embargos de declaração tenham sido acolhidos para reduzir a pena para 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, o marco para contagem da prescrição permanece aquele da apelação criminal.



    Seguindo esse raciocínio, o delito prescreveria em 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal. Contudo, como ao tempo da condenação, proferida por ocasião do julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público, o réu possuía mais de 70 anos de idade, o prazo deverá ser reduzido pela metade, conforme dispõe o art. 115 do CP. 



    Assim, entre o recebimento da denúncia e a condenação do acusado passaram-se aproximadamente 8 anos (2006 a 2014), tempo suficiente para a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.



    Ante o exposto, concedo a ordem para restabelecer o acórdão proferido nos embargos de declaração n. 2006.36.00.007573-6/MT (eDOC 8, p. 7), reconhecendo a atenuante da senilidade somente em relação delito de lavagem de dinheiro e, também em relação a esse crime específico, declarar a prescrição da pretensão punitiva.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente